Tribunal: TJDFT
Processo: 0745385-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745385-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VANDERSON TEIXEIRA DE AMORIM PACIENTE: ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião. Em sua peça inicial (ID 65489515), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, em sede de audiência de custódia, no dia 24.9.2024, pela suposta prática das infrações penais de ameaça e vias de fato. Diz que foi fixada fiança pela autoridade policial e que não houve o pagamento por insuficiência de condições financeiras do paciente. Sustenta que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva e que a decisão impugnada carece de fundamentação. Assevera que a prisão cautelar não pode ser decretada com base na gravidade em abstrato do delito. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Afirma que não há elementos que indiquem a colocação do paciente em liberdade traga risco à aplicação da lei penal, à ordem pública e à integridade da vítima. Aponta violação ao princípio da homogeneidade, pois as penas máximas das infrações imputadas não ultrapassam 4 anos e o paciente está sendo mantido em regime mais gravoso do que o que seria fixado em caso de eventual condenação. Alega a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Requer, ao final, o deferimento da medida liminar, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente; subsidiariamente, a substituição da prisão por medida cautelar diversa. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Com efeito, observa-se do caderno processual que o paciente foi preso em flagrante, no dia 23.9.2024, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar, contra sua ex-namorada (ID 65489544 - pág. 19). Consta da ocorrência policial, que o paciente, na data dos fatos, estava com a vítima e que ficou muito nervoso com ela, em razão desta ter encostado seu carro em outro veículo. Segundo as declarações da vítima, após esse episódio, o paciente começou a xingá-la, bem como a agrediu, puxando seus cabelos com força, jogando-a ao chão e batendo em seu rosto. Consta, ainda, que o paciente ameaçou a vítima de morte, dizendo que iria abri-la no meio com uma faca, caso ela tenha relacionamento amoroso com outra pessoa (ID 65489544 - Pág. 22). Além dos fatos ocorridos na data da prisão em flagrante do paciente, há notícia de que o paciente já agrediu a ofendida anteriormente, ocasião em que foi preso em flagrante e atualmente responde a processo pelo crime de ameaça em razão desses fatos. Além disso, o paciente responde a outro processo crime pelo suposto descumprimento de medidas protetivas com relação a outra ex-companheira, o que evidencia seu desequilíbrio emocional em seus relacionamentos afetivos e desrespeito à mulher (ID 65489544 - págs. 65/76). Dessa forma, resta manifestamente evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a prisão preventiva possui fundamentação idônea, decretada a bem da ordem pública, em razão das circunstâncias do flagrante, ocasião em que foram apreendidos "818,00g (oitocentos e dezoito gramas) e 994,0g (novecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína e 4,0g (quatro gramas) de maconha". Consignou-se, ademais, que o recorrente é reincidente e estava em gozo do benefício de livramento condicional. 3. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Precedentes. 4. "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 916.246/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) Assim, considerando o contexto de violência contra a mulher, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento na gravidade em concreto das infrações penais praticadas pelo paciente, com atributos concretos que demandam a imposição da segregação cautelar, fundamentada na garantia da ordem pública, em obediência ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal (ID 65489544 - págs. 80/82) Nesse cenário, encontra-se presente o periculum libertatis, haja vista que a própria incolumidade física da vítima estaria em risco potencial, ante a possibilidade de, na hipótese de soltura do paciente, ocorrer a indevida reiteração da conduta, como, inclusive, já ocorreu. Dessa forma, a fixação de medidas cautelares diversas não se mostra, ao menos por ora, efetiva para preservação da integridade e segurança da vítima. Além disso, as alegações de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para mitigar a recomendação da segregação cautelar. Esta Corte de Justiça entende que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis do paciente não é suficiente para afastar o decreto prisional, desde que obedecidos os requisitos da prisão cautelar previstos no Código de Processo Penal, como na hipótese. Ademais, o risco à ordem pública é evidente, ante a constatação de que medida alternativa à prisão não seria efetiva, cabendo ao Poder Judiciário, dentro dos limites da lei de regência, atuar tempestivamente, para preservar a autoridade de suas decisões e prevenir o sentimento de impunidade, capaz de ser interpretado como um salvo conduto para a perpetração da prática criminosa. Em sentido semelhante, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. violência doméstica e familiar contra a mulher. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para manter a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 3. Não há ilegalidade a ser reparada na decisão que mantém a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação concreta, justificando a sua necessidade para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, sobretudo diante do risco de reiteração na prática de crimes contra a ofendida. 4. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 5. A substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão demanda a análise do caso concreto. 6. Cabível a impetração de habeas corpus objetivando o trancamento de ação penal, medida de exceção que só se justifica mediante cabal e inequívoca demonstração, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1648426, 07020265520228079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022) (g.n.) Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública e a incolumidade física e psicológica da ofendida. Por outro lado, ressalta-se que, embora arbitrada fiança pela autoridade policial, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia decretou a prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e da insuficiência de medidas cautelares na hipótese, de forma que não se verifica ilegalidade na segregação. Por fim, ao contrário do que defende o impetrante, tratando-se de violência doméstica, a pena em abstrato e o regime de cumprimento de pena a ser aplicado posteriormente não são os únicos fatores para a análise sobre a proporcionalidade da prisão preventiva. Em sentido semelhante, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Mantendo-se hígido o substrato fático do decreto prisional, em que restou evidenciado comportamento agressivo e destemido do paciente em relação à sua companheira, contra a qual teria praticado ameaça e vias de fato, a denotar especial periculosidade, além do risco concreto de reiteração delitiva, notadamente devido a sua extensa ficha criminal, mostra-se correta a decisão que decreta a prisão preventiva. 3. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio homogeneidade e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. 4. Descabida a aplicação de isolada de medidas cautelares diversas da prisão quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a reiteração delitiva do paciente e salvaguardar a integridade física e psíquica da ofendida, e a ordem pública. Além disso, o fato de o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, existirem medidas protetivas de urgência em vigor, e ser o paciente reincidente em crime doloso autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, II e III, do Código de Processo Penal. 5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1805755, 07549330720238070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 5/2/2024 - g.n.) Ademais, a prisão preventiva, em casos envolvendo violência doméstica, pode ser decretada de forma substitutiva, nas situações em que houver descumprimento de medidas anteriormente impostas, ou de forma autônoma, quando o juiz entender que a prisão é, desde logo, a única medida adequada, como na hipótese vertente (artigo 20, da Lei no 11.340/2006). Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 23 de outubro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator